Tribunal: TJMT
Processo: 1036608-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036608-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDA PRADO - CPF: 022.247.359-28 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0001-56 (RECORRIDO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM EXCESSIVA DO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO - EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA CLIENTE À SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, restou evidenciado que a abordagem realizada a requerente, revelou-se totalmente desproporcional e constrangedora, de sorte que caracterizado resta o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais à reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamante busca a reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por danos morais.

O reclamado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte autora ajuizou a presente demanda, narrando que em 22/05/2025 realizou compra de um perfume no supermercado requerido, tendo pago pelo produto e que, ao sair do estabelecimento, foi abordada por dois seguranças, os quais questionaram se ela havia pago pelo produto.

Afirmou que voltou ao supermercado, acompanhada dos seguranças, na presença de vários outros clientes e funcionários, tendo comprovado o pagamento pelo item.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a exposição do Autor à situação vexatória, em razão da abordagem excessiva realizada pelos seguranças da Reclamada.

Como corretamente destacado na sentença, o vídeo apresentado pela Reclamada evidencia que os seguranças abriram a sacola de compras da autora para inspecionar seu conteúdo no próprio caixa do supermercado, e tudo isso ocorreu diante de diversos clientes e funcionários que ali se encontravam.

No caso dos autos, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSUMO DE MERCADORIA PELA CLIENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS - ABORDAGEM EXCESSIVA DO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO - EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA CLIENTE À SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. In casu, não incorre em vício de julgamento ‘extra petita’ a sentença que analisa e julga questões atinentes à causa de pedir, pedidos e legislação incidente na espécie. Rejeito tal preliminar.

2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

3. No caso, restou evidenciado que a abordagem realizada a requerente, revelou-se totalmente desproporcional e constrangedora, de sorte que caracterizado resta o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1011157-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Desta forma, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025